Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701111-74.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAMILA APARECIDA VIEIRA SANTOS IMPETRADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA DECISÃO Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CAMILA APARECIDA VIEIRA SILVA (parte requerida nos autos n. 0704415-06.2020) contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF, de indeferimento da desmarcação de audiência conciliatória, na modalidade de videoconferência, designada para 27.7.2020. Informa que o pedido teria sido inicialmente indeferido, sob sob os seguintes fundamentos: A parte ré, assistida por sua Defesa constituída, requereu o cancelamento da audiência de conciliação por videoconferência, alegando dificuldades técnicas e necessidade de quebra do isolamento social. Entretanto, cumpre ressaltar que as audiências na modalidade de videoconferência estão sendo realizadas por este Juízo com base nos artigos 2o e 22, §2o, da Lei 9.099/95, e como possibilita a Portaria Conjunta 52/2020, deste Tribunal de Justiça, atentando-se para todas as garantias de contraditório e ampla defesa previstas no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, mediante a utilização de mecanismos eletrônicos para tanto. Como cediço, nos juizados, a conciliação, a celeridade e a informalidade são princípios norteadores que devem ser observados (artigo 2o), não sendo cabível a suspensão injustificada do processo, sobretudo porque há meios para a realização da audiência de conciliação, uma vez que a parte requerida possui acesso a aparelho de telefone celular do tipo "smartphone", com conexão à "internet", conforme se verifica da certidão de Id 66682632. Ante o exposto, indefiro o requerimento de cancelamento da audiência de conciliação, a qual, inclusive, pode ocorrer por meio de simples contato telefônico da ré e suas patronas, sob pena de revelia (artigo 23 LJE) ou de desídia, nesse caso se a autora não comparecer (artigo 51, I, LJE). Aguarde-se, pois, a realização da audiência de conciliação por videoconferência designada, tendo a ré sido citada e as partes intimadas previamente. I. ANA MAGALI DE SOUZA PINHEIRO LINS Juíza de Direito Em resposta ao primeiro pedido de reconsideração do decisum, foi prolatada a seguinte decisão: Considerando que a parte requerida limitou-se a pleitear o cancelamento da audiência designada, sem apresentar qualquer justificativa ou fato novo que garantisse plausibilidade ao seu requerimento, INDEFIRO a petição de Id 67045800. Aguarde-se a realização do ato designado, nos termos do artigo 22, §2o, da Lei 9.099/95. Intime-se. ANA MAGALI DE SOUZA PINHEIRO LINS Juíza de Direito. E, após a derradeira manifestação da requerida, no sentido de inviabilidade técnica de participação na sessão, assim decidiu o douto Juízo de origem: Diante da alegação da parte requerida, no sentido de completa impossibilidade técnica de participação da audiência de videoconferência designada, intime-se a ré para que compareça ao Fórum do Gama, na data e horário já designados, a fim de possibilitar a realização do referido ato, tudo nos termos do artigo 11, §2o, da Portaria Conjunta 52, de 8 de maio de 2020. Adote a Secretaria as providências necessárias quanto ao cumprimento da presente decisão, nos termos do PA SEI 10639/2020. Intime-se. ANA MAGALI DE SOUZA PINHEIRO LINS Juíza de Direito. Sem manifestação nos autos originários, foi impetrado o presente mandamus, em que se requer, liminarmente, o cancelamento da audiência, e a remarcação do ato somente após encerramento da situação emergencial na saúde. Argumenta a impetrante, em síntese: (i) que a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Distrito Federal (OAB/DF) interpôs pedido de providência de no 0003594- 51.2020.2.00.0000 junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região requerendo que o Conselho Nacional de Justiça esclareça os termos do art. 3o, §3o da Resolução n. 314/2020, no sentido de que a comunicação expressa da impossibilidade de se cumprir o ato judicial pelo advogado é suficiente para ensejar a suspensão de prazos e atos processuais por parte do magistrado; (ii) assim sendo o Conselho Nacional de Justiça entendeu que não depende de prévia decisão do juiz, bastando a informação do advogado, durante a fluência do prazo, sobre a impossibilidade da prática dos atos ali previstos; (iii) o Art. 6°, §3° da Resolução 314 do CNJ de 20/04/2020, estabelece que: “As audiências em primeiro grau de jurisdição por meio de videoconferência devem considerar as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais; (iv) nos termos do Código de Processo Civil, podem as partes serem ouvidas, bem como as testemunhas, através de videoconferência, todavia “os juízos deverão manter equipamento para a transmissão e recepção de sons e imagens”, conforme parágrafo 2o do artigo 453 do CPC; (v) impedimento de ordem técnica e de saúde (isolamento social em razão da pandemia de COVID-19) ao comparecimento pessoal da requerida e de seus advogados. É o relato. Preliminarmente, desentranhem-se imediatamente os documentos referentes ao processo n. 070611-17.2019 (ID 18047005 e ss), o qual, além de tramitar em segredo de justiça, não guarda a menor relação aos presentes autos eletrônicos. Devem, pois, tais documentos ser catalogados nos autos respectivos. Com a exclusão do recurso de Reclamação e inserção do Mandado de Segurança no Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 11, de 15 de março de 2016), bem de ver que este último instituto merece nova interpretação para que a parte interessada não possa vir a ser prejudicada por decisões teratológicas e/ou que possam violar norma legal na fase de execução ou na fase de cumprimento de sentença. A princípio, não despontaria propriamente qualquer teratologia à decisão da douta magistrada ao disponibilizar equipamento cibernético em prédio oficial do TJDFT (Fórum do Gama/DF) para fins de audiência de conciliação, a qual estaria em absoluta consonância ao princípio da cooperação (CPC, Art. 6o) e às normas invocadas pela própria impetrante, relativas à obrigação estatal de fornecimento de meios à realização das audiências por videoconferência. Além disso, não se trataria de comparecimento à sessão presencial, como afirma a impetrante, mas de colaboração do Juízo (que, seguramente, adotaria todas as medidas à garantia da preservação da saúde da parte), a viabilizar a participação da requerida à sessão de conciliação, à luz da celeridade e da efetividade, notadamente diante da ausência de previsão ao retorno às atividades presenciais no âmbito do TJDFT. E sublinha-se ainda que a impetrante não teria peticionado nos autos originários a informar o desacordo à medida proposta (disponibilização de equipamento no fórum), a qual sanaria o impedimento de ordem técnica para fins de realização da sessão de conciliação. No entanto, não se pode desconsiderar o argumento de risco à saúde da parte e de seus patronos, dada a notoriedade da existência de uma pandemia (vírus identificado como COVID-19), consoante os anúncios do Diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), os quais recomendam o “isolamento social”, como mecanismo de enfrentamento à disseminação do vírus, consoante os estudos até então produzidos. A divulgação de tais recomendações da OMS teve como efeito colateral a necessidade de os governos adotarem medidas de emergência (Lei n. 13.979, em 06.02.2020, que contempla as medidas de emergência de saúde pública) e/ou estabelecerem orientações aos órgãos e entidades sobre adoção de protocolos de caráter preventivo que amenizem ou coíbam a grande concentração de pessoas adoecidas no ambiente de trabalho (Decreto Distrital n. 40.526, de 17.03.2020). Especificamente em relação ao acesso às dependências do TJDFT, a Portaria n. 72 DE 26 DE JUNHO DE 2020 (dispõe sobre a retomada gradual do trabalho de forma presencial e prorroga as medidas adotadas para prevenir a contaminação pela COVID-19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) disciplina: "Art. 1o [...] §5o Ressalvada a hipótese prevista no caput, é vedada a prática de qualquer trabalho presencial nas dependências do Tribunal, salvo os já autorizados pela Administração após regular tramitação de Processo Administrativo e aqueles necessários e indispensáveis ao fluxo da atividade jurisdicional, expressamente autorizados pela Presidência. Art. 3o A partir de 03 de agosto de 2020, fica autorizado o funcionamento, nas dependências do Tribunal, das salas cedidas ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Ordem dos Advogados do Brasil, aos Núcleos de Prática Jurídica das Universidades e à Fundação de Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo, contudo, vedado o atendimento presencial ao público. §1o Durante a vigência do regime de trabalho diferenciado, é vedada a realização de trabalho presencial nas dependências do Tribunal, salvo as hipóteses previstas nos artigos 2o, 3o e 4o ou autorizados pela Presidência. §2o As audiências no primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento no âmbito do segundo grau de jurisdição do Tribunal poderão continuar a ser realizadas por videoconferência, a critério dos magistrados". Nesse contexto extraordinário, em que pese a flexibilização das medidas de isolamento nas últimas semanas (mediante a adoção de medidas de proteção, e com maior restrição às pessoas no “grupo de risco”), e por medida de cautela, não se revelaria razoável, por ora, exigir o deslocamento da impetrante (juridicamente hipossuficiente) e/ou dos advogados (alegada “quebra do isolamento”) para a sessão conciliatória, notadamente em razão das consequências processuais de eventual ausência (revelia) e da necessidade de autorização de acesso por parte da Administração do TJDFT (inclusive de servidores) às dependências do fórum. No mais, a demanda (ação declaratória de nulidade de negócio jurídico), a par de não ostentar caráter de urgência, teria sido distribuída em data recente (12.06.2020), de sorte que a não realização da citada audiência e/ou a imediata e excepcional abertura da instrução, diante do manifesto desinteresse à composição por parte da requerida, não ofenderia a celeridade e a duração razoável do processo. Desponta, pois, em juízo sumário e superficial, a urgência de tutela do direito da impetrante em não ser obrigada a comparecer ao forum, diante das citadas circunstâncias. Recebo, pois, excepcionalmente, o mandado de segurança ( Lei n. 12.016, de 7.8.2009, Art. 1o caput c/c RITR, Art. 15). Defiro, parcialmente, o pedido liminar para desobrigar o comparecimento da impetrante ao fórum do Gama-DF, no dia 27.7.2020, às 14h, a participar da audiência de conciliação (por videoconferência), quando já despontaria o seu desinteresse à composição, evitando-se, assim, os efeitos da contumácia nessa situação processual. Não fica a impetrante, todavia, desobrigada a promover as próprias diligências contributivas a que o processo tenha seu curso regular (boa-fé processual), inclusive mediante a sua participação nas futuras sessões de videoconferência previamente agendadas, se absolutamente necessárias. Comunique-se à nobre autoridade apontada como coatora para os fins do Art. 17 § 2o RITR. Cite-se o litisconsorte. Em seguida, remetam-se os autos ao douto Representante do Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito